Tribunal: TJDFT
Processo: 0716945-58.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a impossibilidade de manutenção da Gratificação de Atendimento Móvel de Urgência (GAMU) quando cessado o exercício exclusivo das atividades no SAMU, determinando a restituição dos valores indevidamente percebidos pela servidora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: a) verificar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, conforme previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil; b) examinar se o recurso busca, em verdade, a rediscussão do mérito da decisão anteriormente proferida, inclusive para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os embargos de declaração têm natureza integrativa e destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à reapreciação da matéria já decidida.
O acórdão embargado apreciou de forma expressa todas as questões suscitadas, especialmente quanto à impossibilidade de manutenção da GAMU após o término do exercício exclusivo no SAMU, destacando que a gratificação possui caráter transitório e está condicionada ao desempenho das funções específicas no serviço móvel de urgência.
A insurgência da parte embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, não se verificando qualquer vício que justifique o acolhimento dos embargos de declaração.
O julgamento do recurso deu-se de forma unânime, inexistindo divergência entre os integrantes do colegiado, o que reforça a inexistência de vícios a serem sanados.
Registre-se que, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados em embargos de declaração para fins de prequestionamento, ainda que rejeitados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
___________________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 1.022 e 1.025; Lei Complementar Distrital no 840/2011, art. 46.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 2.127.260/ES, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 24/09/2025, p. 30/09/2025.